Tribunal: STF
Processo: AI 222179
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-31
Data de publicação: 2006-10-31

Ementa:
E M E N T A: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFETIVA EXISTÊNCIA
   DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO - DIREITO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
   DO DISTRITO FEDERAL À REPOSIÇÃO SALARIAL DE 84,32% -
   APLICABILIDADE DA LEI DISTRITAL Nº 38/89 - REVOGAÇÃO DESSE
   DIPLOMA LEGISLATIVO QUANDO JÁ CONSUMADO O CICLO DE FORMAÇÃO E
   AQUISIÇÃO DO DIREITO DOS SERVIDORES DISTRITAIS - PRECEDENTES -
   EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS.